Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-14.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010641-14.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA - CPF: 013.018.539-68 (AGRAVANTE), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), NATHALIA ANGELICA DE FREITAS CUNHA SILVA - CPF: 118.992.276-28 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), TEREZINHA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 546.376.609-63 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA DIANIN DE OLIVEIRA - CPF: 724.120.119-15 (AGRAVANTE), MARCELA DORNELAS DA SILVEIRA - CPF: 126.968.456-62 (ADVOGADO), CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS - CPF: 667.498.831-68 (AGRAVADO), CLESSIO MURILO DOS SANTOS - CPF: 539.364.346-20 (ADVOGADO), NAPOLEÃO MOYSÉS DE OLIVEIRA JÚNIOR (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1010641-14.2018.8.11.0003

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA OS APELANTES – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AGRAVO INTERNDO DESPROVIDO.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1010641-14.2018.8.11.0003

Agravantes:
Napoleão Moysés de Oliveira, Terezinha Matos de Oliveira e Napoleão Moysés de Oliveira Júnior
e
Márcia Aparecida Dianin de Oliveira

Agravado:
Cristiano Bernardes de Medeiros

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno
interposto pelos autores
Napoleão Moysés de Oliveira, Terezinha Matos de Oliveira e Napoleão Moysés de Oliveira Júnior
e
Márcia Aparecida Dianin de Oliveira
contra a
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
na Apelação de nº
1010641-14.2018.811.0003

t
ambém interposta pelos agora recorrentes de Agravo Interno.

Alegam, em síntese, que a decisão impugnada não apreciou de forma individual a situação de cada recorrente.

Relatam a situação econômica dos recorrentes
Napoleão Moysés de Oliveira Júnior
e
Márcia Aparecida Dianin de Oliveira

e informar renda de aproximadamente R$4.500,00 decorrente de trabalho autônomo na agricultura e de um salário mínimo mensal de atividade de auxiliar de escritório na Fazenda Nossa Senhora da Abadia, respectivamente,

bem assim, de ser genitores de 4 filhos universitários em cursos de pós-graduação, alega, não ter condições de arcar com o preparo do apelo.

Relatam ainda que quanto aos outros dois recorrentes
Napoleão Moysés de Oliveira, Terezinha Matos de Oliveira
, embora as razões do indeferimento da gratuidade da justiça foram a falta da alteração fático-financeira desde a decisão de origem, mantida por anterior recurso, que também não tem condições de suportar as despesas do recurso e que, inclusive, não foram analisado as novas declarações que instruíram o apelo.

Após discorrer sobre o patrimônio declarado no ano 2000 e alegar enfrentar situação econômica desfavorável bem pior, pedem o provimento do Agravo Interno (id. 173148657).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1010641-14.2018.8.11.0003

Agravantes:
Napoleão Moysés de Oliveira, Terezinha Matos de Oliveira e Napoleão Moysés de Oliveira Júnior
e

Márcia Aparecida Dianin de Oliveira

Agravado:
Cristiano Bernardes de Medeiros

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno
interposto pelos autores
Napoleão Moysés de Oliveira, Terezinha Matos de Oliveira e Napoleão Moysés de Oliveira Júnior
e

Márcia Aparecida Dianin de Oliveira
contra a
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
na Apelação de nº
1010641-14.2018.811.0003

t
ambém interposta pelos agora recorrentes de Agravo Interno.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido

pela decisão ora impugnada, que em razão dos rendimentos e do patrimônio entendeu não se caso de partes hipossuficientes.

A decisão impugnada consignou que o pedido de gratuidade da justiça já tinha sido indeferido
na origem para pela decisão proferida em 5.9.2019, por não ter restado demonstrada a alegada hipossuficiência (id. de origem 23349772)
e que naquela

mesma oportunidade foi deferido o parcelamento das custas processuais de acordo com
o artigo 468, §6º e §7°, da CNGC (
06 prestações de R$8.508,14
).

Na sequência os autores informaram o valor das custas processuais de R$51.048,64 e pediram o parcelamento em 12 prestações mensais de R$4.254,05, conforme fragmento da petição juntada em 1.11.2019 (id. de origem 2569705).

Contra o indeferimento da gratuidade da justiça
os autores

interpuseram em 30.9.2019 o Agravo de Instrumento nº 1014637-92.2019.811.0000,
que foi desprovido em 23.10.2019.

A decisão impugnada também consignou que o mesmo argumento que subsidiou o pedido feito na Apelação foi utilizado para fundamentar aquele posto na petição inicial da ação de rescisão de contrato.
Logo, referido fundamento já tinha sido arguido e analisado pela origem
.

Embora a gratuidade da justiça possa ser postulada em qualquer fase do processo,
tem-se que ao renovar o pedido

cumpre à parte demonstrar situação nova
, sob pena de não obter êxito no seu intento em razão da preclusão.

E ao renovar o pedido, nas razões da Apelação

os recorrentes
não apresentaram situação fática nova, ou seja, diversa da que já tinham sustentado no pedido que foi indeferido na origem
.

Realça-se
que se a fundamentação anterior
, ou seja,
se

a situação fática anterior

já foi verificada/rechaçada, inclusive, em grau de recurso, resta, portanto, preclusa
.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - DECISÃO QUE FOI OBJETO DE EXAME EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO - APELAÇÃO - RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DO REQUERENTE - DECISÃO MANTIDA.
Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida em qualquer fase do processo, uma vez indeferida,
a renovação do pleito deve encontrar fundamento em nova situação
,
TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE TANGE À SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR
. - Inexistindo alegações no sentido de que decorreram novos fatos que vieram a comprometer sua capacidade financeira, o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante deve ser indeferido.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0220.17.002204-4/004, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2022, publicação da súmula em 23/02/2022) (grifei).

E conforme a regra do art. 507 do CPC é vedado rediscutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

“
Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.
(grifei).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE JUTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte de apresentar, em momento oportuno, recurso competente, em face da decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, resta preclusa a matéria destinada a discussão acerca da legalidade ou não do ato jurisdicional
.

UMA VEZ DETERMINADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM QUE A PROVIDÊNCIA TENHA SIDO ADOTADA NO PRAZO ASSINALADO PELO MAGISTRADO, IMPERIOSA SE FAZ A EXTINÇÃO DO PROCESSO
, nos termos do artigo 485, I, do CPC.
” (N.U 0002965-11.2015.8.11.0044, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)” (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL -
DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM APELAÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELO AGRAVANTE - MATÉRIA PRECLUSA
- PRETENSÃO À REFORMA DA DECISÃO QUE MANTEVE A LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO CUJA TESE ESTÁ EM CONFRONTO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO E JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 17, INCISO I E VII C/C ART. 18 DO CPC/1973 - RECURSO DESPROVIDO.

DEMONSTRADO QUE HOUVE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELO RECORRENTE COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CUJA DECISÃO FOI ACATADA PELA PARTE, NÃO HÁ MAIS POSSIBILIDADE DE SE INSURGIR CONTRA REFERIDA DECISÃO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA OCORRENTE NO CASO
.

A limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento não podem ultrapassar a 30% dos rendimentos do servidor público, na forma da legislação aplicável ao caso e jurisprudência dos Tribunais Superiores.Os empréstimos oriundos de cartões de crédito possuem limitação de 15% que não concorre com aquele percentual. Demonstrado que o recurso possui caráter meramente protelatório tem pertinência condenação do recorrente por litigância de má fé na forma do Art. 17 c/c Art. 18 do CPC/1973 aplicável na espécie.”
(N.U 0081626-39.2015.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)” (grifei).

Com igual orientação:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO – PRECLUSÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO INCISO IV, DO ART. 267, DO CPC/73
– CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo assinalado pelo Juízo, tampouco o recursal,
CIRCUNSTÂNCIA QUE CONDUZ À PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

2. ALIÁS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE RESTA PRECLUSA A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA, PORQUANTO, TAL DECISUM TRANSITOU EM JULGADO
.

3. Logo, o exequente não recorreu da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o pagamento das custas iniciais, assim, ocorrendo a estabilização processual quanto a essa questão,
CABIA A ELE EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, NO PRAZO DETERMINADO, O QUE NÃO OCORREU
.

4. Desse modo, não há como deixar de reconhecer que, havendo ou não pedido de desistência da ação pelo exequente, o prazo fluiu sem que ele recolhesse as referidas custas,
DE MANEIRA QUE NÃO HAVENDO O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO ASSINALADO, É CABÍVEL A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 267, IV, DO CPC/73)
.

5. Por sua vez, diante do quadro fático apresentado, perfeitamente cabível a condenação do exequente/Apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mormente porque houve a triangularização da relação processual.”
(N.U 0002746-94.2012.8.11.0046, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)” (grifei).

Ademais, referidas partes ao

ter indeferido o pedido de gratuidade da justiça em
5.9.2019, por não ter restado demonstrada a alegada hipossuficiência (id. de origem 23349772)
pediram o parcelamento
em 12 prestações mensais de R$4.254,05
, conforme fragmento da petição juntada em 1.11.2019
(id. de origem 2569705):

“
Caso não seja atendida a postulação retro, permitir que
sejam os importes relativos as custas processuais (R$ 51.048,64
(cinqüenta e um mil quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
recolhidos em 12 (doze) iguais e sucessivas parcelados, estas no importe da ordem de R$ 4.254,05 (quatro mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinco centavos)/cada
”.

(grifo próprio e nosso).

O parcelamento
autorizado foi de 06 prestações mensais
R$8.508,14
, cujo
pagamento foi feito nas datas corretas
.

E a decisão impugbnada consignou que este fato, por si só, ou seja,
de pagamento de parcelas mensais de R$8.508,14
, já afastava

a alegada hipossuficiência.

Registra-se,
por último que os próprios recorrentes informam patrimônio de R$230.132,52
:

“
Em que pese o patrimônio dos recorrentes em 2021 perfaça o valor de R$ 230.132,52 (duzentos e trinta mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
certo é que, somente o valor das custas para preparo do presente recurso é de R$ 96.789,97.(noventa e seis mil reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), ou seja compromete 42,05% (quarenta e dois por cento) do patrimônio dos recorrentes que são pessoas idosas e por óbvio terão o sustento de sua família prejudicado, havendo grave afronta ao princípio do amplo acesso a justiça, ainda cabe mencionar que claramente vê-se o enriquecimento ilícito da administração pública pela não aplicabilidade da gratuidade da justiça e o grave prejuízo causado aos idosos em questão
.”
(grifei).

Realça-se que
Napoleão Moysés de Oliveira Júnior
e

Márcia Aparecida Dianin de Oliveira

foram chamados

à lide por ter participado, como promitentes-vendedores, junto com
Napoleão Moysés de Oliveira e Terezinha Matos de Oliveira
do contrato de compra e venda de imóvel rural objeto da lide, sendo uma área de 5.000 hectares de terras pastais e lavradias denominada Fazenda Santa Terezinha localizada em Paranatinga matrícula 4.226 do CRI de Paranatinga e de um contrato de cessão de direito de posse de outra área de 897 hectares de direito de posse também localizada em Paranatinga, ambas pelo preço de 46.296,92 arrobas de boi gordo castrado para o abate ou o valor de R$2.500.000,00, sendo uma entrada de R$250.000,00 a ser paga em 30.1.2033 e o saldo remanescente dividido em 04 prestações de R$250.000,00 com vencimentos para 30.11.2003, 30.11.2004, 30.11.2005 e 30.11.2006, respectivamente, que os autores alegam ter recebido apenas o montante de R$500.000,00 e não ter recebido os R$2.000,00 remanescentes.

Registra-se ainda a informação dada pelos próprios recorrentes de renda também advinda de fabricação e venda de pães caseiros.

Logo, o patrimônio e o volume do negócio, bem como os rendimentos de cada recorrente, aliado ao pagamento das custas processuais no valor de R$8.000,00 em 6 parcelas mensais, afastam, como pontuado pela decisão impugnada, a tese de hipossuficiência
.

Importante registrar que o
Agravo Interno desafia a demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituir a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para os recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023